Tribunal: TJES
Processo: 5046221-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046221-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRIZIO MAIA MORAIS E PERDIGAO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. PRETENSÃO IDÊNTICA À DEDUZIDA EM DEMANDA ANTERIOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DA COISA JULGADA
SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS
. TEMA 629 DO STJ RESTRITO ÀS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fabrizio Maia Morais e Perdigão contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação previdenciária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, na qual se buscava a concessão de pensão por morte decorrente do falecimento de sua genitora, sob o fundamento de ser filho maior inválido e dependente econômico. A extinção foi fundamentada na existência de coisa julgada material decorrente do julgamento da demanda anterior nº 0021006-31.2019.8.08.0024, na qual o mesmo benefício foi pleiteado e julgado improcedente em grau recursal pela Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a improcedência de ação previdenciária anterior, com análise de mérito acerca da inexistência de comprovação de incapacidade anterior aos 21 anos e de dependência econômica, impede o ajuizamento de nova ação com o mesmo objeto, sob o argumento de insuficiência probatória e de incidência da tese da coisa julgada
secundum eventum probationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo a rediscussão judicial de controvérsia definitivamente decidida.

4. A caracterização da coisa julgada exige a presença da tríplice identidade entre as demandas, consistente na coincidência de partes, causa de pedir e pedido.

5. A comparação entre a presente ação e a demanda anteriormente ajuizada revela identidade substancial dos elementos da lide, pois ambas envolvem as mesmas partes e têm por objeto a concessão de pensão por morte em razão do falecimento da genitora do autor, fundada na alegação de incapacidade anterior aos 21 anos e dependência econômica.

6. O acórdão proferido pela Turma Recursal no processo anterior reformou a sentença de procedência e julgou improcedente o pedido, após análise do conjunto probatório, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício.

7. A tese firmada no Tema 629 do STJ admite a repropositura da demanda apenas quando o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito por ausência de conteúdo probatório mínimo, hipótese distinta daquela em que há julgamento de mérito com improcedência do pedido.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da teoria da coisa julgada
secundum eventum probationis
quando a ação anterior foi julgada improcedente com apreciação do mérito, ainda que fundada na insuficiência das provas apresentadas.

9. A alegação de limitação instrutória decorrente do rito dos Juizados Especiais não afasta a eficácia da coisa julgada, pois a escolha da propositura da ação em tal âmbito, onde se faz inviável prova pericial, coube ao próprio autor.

10. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de questões deduzidas ou dedutíveis relacionadas ao mesmo suporte fático e jurídico da demanda anteriormente julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

11. A nova ação não se funda em fato jurídico superveniente ou prova nova apta a modificar o quadro fático-jurídico anteriormente apreciado, mas apenas na pretensão de reabrir a instrução probatória para obtenção de resultado diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A improcedência de ação previdenciária anterior, com análise do mérito acerca dos requisitos legais do benefício, forma coisa julgada material e impede a propositura de nova demanda com o mesmo objeto.

2. A tese firmada no Tema 629 do STJ aplica-se apenas às hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de conteúdo probatório mínimo, não alcançando decisões de improcedência após apreciação do mérito.

3. A alegação de insuficiência probatória ou de limitação instrutória do rito dos Juizados Especiais não afasta a eficácia da coisa julgada quando a decisão anterior analisou o mérito da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 508, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2226020/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 16.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.887.906/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp 1.989.143/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5046221-45.2024.8.08.0024

APELANTE: FABRIZIO MAIA MORAIS E PERDIGAO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FABRIZIO MAIA MORAIS E PERDIGAO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação previdenciária de concessão de pensão por morte ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, porquanto reconhecida a existência de coisa julgada.

Em suas razões recursais (id. 17824718), sustenta o apelante, em síntese, que a extinção do feito em decorrência da coisa julgada deve ser afastada, pois a demanda anterior, processo nª 0021006-31.2019.8.08.0024, ajuizada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, teria sido julgada improcedente em grau recursal por insuficiência probatória, em contexto no qual seria inviável a produção de prova pericial médica complexa.

Alega, portanto, que não houve apreciação exauriente do direito material, mas negativa fundada na fragilidade do acervo probatório, caracterizando hipótese de “coisa julgada
secundum eventum probationis
”.

Afirma que, em matéria previdenciária, a improcedência por ausência/insuficiência de prova não impede o ajuizamento de nova ação, desde que haja possibilidade de produção de prova adequada ou apresentação de novos elementos, invocando precedentes e a orientação do STJ no Tema 629, no sentido de que, diante de conteúdo probatório ineficaz, é possível nova propositura para instrução completa.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para afastar a coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito, com indispensável dilação probatória, a fim de que o mérito seja apreciado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17824720).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise do mérito deste.

A presente ação foi ajuizada por Fabrizio Maia Morais e Perdigão em face do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo - IPAJM, visando à concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento de sua genitora, Marisa Maia Morais, com efeitos financeiros desde a data do óbito (05/05/2019), sob o fundamento de que faz a jus ao benefício na condição de filho maior inválido, por incapacidade dita preexistente e dependência econômica.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, porquanto a pretensão deduzida nesta ação já havia sido apreciada e rejeitada em demanda anterior, na qual se discutiu o mesmo benefício, com idênticos fundamentos fático-jurídicos.

Com efeito, o autor ajuizou anteriormente a demanda nº 0021006-31.2019.8.08.0024, também em face do IPAJM, buscando o referido benefício.

Naquela ação, o pedido foi inicialmente acolhido em primeiro grau, mas, em sede recursal, a 2ª Turma Recursal reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos, assentando a ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente quanto à incapacidade anterior aos 21 anos e à fragilidade dos elementos quanto à dependência econômica.

Nesse cenário, tenho que as razões desta apelação não prosperam.

A coisa julgada é a “
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (art. 502 do CPC).

A sua ocorrência, por sua vez, pressupõe a tríplice identidade entre a presente demanda e a ação anterior: partes, causa de pedir e pedido.

No caso concreto, ainda que o apelante busque afastar a eficácia do decisum pretérito, sustentando tratar-se de coisa julgada
secundum eventum probationis
, o acórdão proferido no feito anterior não o extinguiu sem resolução de mérito, nem reconheceu impedimento instrutório do rito.

Ao revés, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos, concluindo, de forma expressa, pela não comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício na condição de filho maior inválido/dependente.

Transcrevo breve trecho do voto proferido no âmbito da aludida Turma Recursal dos Juizados Especiais, acompanhado à unanimidade:

(...) Pois bem.

Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verifico que a hipótese é de reforma da sentença monocrática. Segundo o art. 5º, IV, da Lei Complementar nº 282/2004, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, só é considerado dependente do segurado os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos. Por outro lado, segundo o §2º, do mesmo dispositivo, “considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário mínimo e não possua bens”.

Constata-se, pois, à vista dos documentos que instruem os autos, que o Autor não logrou êxito em demonstrar os requisitos objetivos necessários à concessão do benefício pretendido.

Com efeito, não há nos autos nenhuma comprovação de que a alegada incapacidade tenha sido diagnosticada antes dos 21 anos de idade. A documentação constante dos autos demonstra exatamente o contrário. Há provas de que o Autor, nascido em 25/12/1972, exerceu atividades laborais remuneradas em diversas empresas nos anos de 1989, 1990, 1994, 2000, 2002, 2004 e 2005. Atividades laborais variadas e todas, smj, incompatíveis com a alegada incapacidade. O Autor, entre os 17 e 28 anos de idade, foi despachante recepcionista, assessor de projetos, professor e gerente financeiro.

Por outro lado, em atestado da lavra do Dr. Paulo Cesar Pedrosa de Aragão, CRM 2466, que veio com a inicial, consta expressamente que “apesar de ter conseguido sua autonomia patrimonial e profissional, sua doença se mostrou grave e incapacitante”. Tal declaração, produzida pelo médico assistente do Recorrido, aliado aos outros elementos dos autos, é suficiente para afastar a alegada dependência econômica.

Consta da inicial, ainda, que chegou a se casar e que retornou para casa de sua genitora após a separação. Com graduação em Administração, encontra-se inscrito no CRA/ES e é credenciado junto ao CRECI/ES, se apresentando nas redes sociais como corretor de imóveis. Com a contestação, fls. 118/139, vieram diversos documentos (fls. 140/204) que são suficientes para infirmar a pretensão autoral, que não foram impugnados pelo Recorrente, pois conforme certidão de fls. 207, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer em aberto o prazo sem apresentar manifestação.

Assim, não obstante a medicação utilizada pelo Recorrido para controle de sua patologia, verifico que os requisitos objetivos à concessão do benefício não foram comprovados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(...)

Cumpre, portanto, distinguir a hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de prova inicial, situação abordada pelo Tema 629 do STJ, daquela em que há julgamento de mérito com resolução de mérito, ainda que por insuficiência ou fragilidade do conjunto probatório apresentado.

Em outras palavras, não se está diante de decisão terminativa que tenha impedido o exame do mérito por ausência de lastro mínimo. Ao contrário, houve apreciação do pedido previdenciário e juízo negativo quanto à comprovação dos requisitos (incapacidade anterior aos 21 anos e dependência econômica). Trata-se, portanto, de pronunciamento de mérito apto a produzir coisa julgada material.

Ao examinar o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal no feito anterior, constata-se que o órgão julgador adentrou no mérito da causa e, após valorar o acervo probatório, concluiu que os elementos apresentados pelo autor não eram aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a invalidez preexistente aos 21 anos e a dependência econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar a flexibilização da coisa julgada em cenários como o presente, assentado a inaplicabilidade o Tema 629 do STJ quando a ação anterior foi resolvida com análise do mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...].
TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO AFASTADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NOVA AÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO. DESCABIMENTO.

INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL 1.352.721/SP, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 629/STJ RESTRITO AOS PROCESSOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Consoante entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 629/STJ): "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial [...] implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito [...]".

2. Entretanto,
indeferido o pedido de concessão de aposentadoria especial, com resolução do mérito, em decisão transitada em julgado, não é possível a excepcional flexibilização da coisa julgada formada em ação anterior, [...] ainda que o benefício previdenciário tenha sido negado em virtude de falta de prova
.

3.
A obtenção de novos documentos suficientes para assegurar pronunciamento favorável, posteriormente ao trânsito em julgado, permite ajuizar ação rescisória, não se aplicando à espécie o entendimento firmado no Tema n. 629/STJ
.

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2226020 RS 2022/0323125-5, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 16/04/2024, DJe 24/04/2024)

Este entendimento é consolidado na Corte Superior, que rechaça a aplicação da tese da coisa julgada
secundum eventum probationis
quando a demanda anterior teve seu mérito julgado, ainda que, repito, com base em prova considerada insuficiente. Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 629/STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos REsps 1.352.721/SP e 1.352.875/SP, Tema 629/STJ, da relatoria do eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, o seguinte:
a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC/1973, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC/1973) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa
. 2.
Não é caso de aplicação do precedente vinculante formado no Tema 629/STJ. Isso porque a demanda ajuizada anteriormente teve seu mérito julgado, formando coisa julgada material.
Portanto, como não foi adotada a tese da coisa julgada secundum eventum probationis, a existência de nova prova não autoriza a rediscussão da questão. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1887906 PR 2021/0130458-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Além disso, a análise comparativa entre o feito anterior e este revela a identidade substancial dos elementos da ação.

Em ambas, figuram as mesmas partes, bem como se deduziu o mesmo pedido (concessão de pensão por morte desde o óbito da genitora, sob condição de filho maior inválido) e se invocou a mesma causa de pedir (incapacidade e dependência econômica para fins de percepção de benefício).

Não se evidencia na nova ação, ademais, fato jurídico novo autônomo capaz de afastar a identidade da lide já apreciada, mas apenas a pretensão de reabrir a instrução probatória para alcançar resultado diverso.

Também não afasta a coisa julgada o argumento de que o rito do Juizado Especial teria limitado a produção de prova pericial complexa. Afinal, a escolha do ajuizamento da aludida ação precedente perante o Juizado Especial, onde se faz incabível dito meio probante, coube ao próprio apelante, não sendo por tal admissível por tal motivo reabrir a controvérsia.

Nesse contexto, nos termos do artigo 508 do CPC, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Assim, questões deduzidas ou dedutíveis, relacionadas ao mesmo suporte fático e ao mesmo pedido previdenciário, não podem ser reabertas por nova ação após decisão definitiva de improcedência.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado.

2.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo.

4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.989.143/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Por fim, observa-se que a presente ação não se funda em “prova nova”, mas na mera pretensão de reabrir a instrução processual.

A nova propositura da mesma demanda, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, representa clara tentativa de contornar o resultado desfavorável obtido em processo anterior, o que atenta contra a segurança jurídica.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)